Tribunal: TJMT
Processo: 1016731-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016731-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 108.369.181-34 (RECORRIDO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para divergir do relator. Tendo em vista se tratar de mero desconto sem qualquer reclamação administrativa, voto pela exclusão da indenização por danos morais.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO - RMC. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE). DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO RMC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO. MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.

Ação declaratória de inexistência de débito cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos em benefício de pensão por morte referentes a um cartão de crédito-RMC, no bojo da qual é negada a contratação.

3.

Hipótese em que a instituição financeira não comprovou a efetiva pactuação da modalidade ensejadora do desconto (cartão de crédito – RMC).

4.

Restituição do valor efetivamente comprovado e obrigação de fazer.

5.

Dano moral configurado ante a incidência do desconto diretamente no benefício previdenciário da parte autora/recorrida.

6.

Embora seja devida a reparação em danos morais, cabível a redução do
quantum
indenizatório para adequar ao critério da razoabilidade, quando verificado excesso, como se afigura no caso posto.

7.

Nos termos da Súmula 362/STJ, em caso de dano moral, somente a correção monetária tem fluência a partir do arbitramento.

8.

Fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer compatível com a natureza e o porte da empresa.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcial procedentes os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“DECLARO
a inexistência da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada no 6504859883070879 e
CONDENO
a Reclamada a restituir, de forma simples, os valores referentes a tais descontos, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

DETERMINO
que a Reclamada cesse, imediatamente, os descontos mensais realizados, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

CONDENO
a Reclamada ao pagamento de dano moral em decorrência dos descontos indevidos, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso.”

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para o julgamento de improcedência.

Alternativamente, a não restituição do dano material e a configuração do dano moral ou, se assim for, a redução do
quantum
indenizatório e o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento.

A recorrida, em contrarrazões, invoca ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016731-68.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

AMELIA PIRES DE OLIVEIRA SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO- PRELIMINAR.

-
Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão. Isso não quer dizer a impossibilidade de reproduzir o que foi traçado na inicial ou na defesa, mas, sim, que as razões recursais devem estar atreladas à sentença recorrida.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. (...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7.
É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. (...). 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Assim, o fato de trazer nas razões recursais elementos lançados durante o trâmite em primeiro grau não caracteriza falta de dialeticidade, desde que associada a sentença recorrida, o que ocorreu na peça em exame.

Desse modo,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO-MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A Reclamante alega que nunca contratou cartão de crédito consignado, todavia, descobriu a existência de anotação em seu benefício previdenciário denominado de Reserva de Margem Consignada, característica típica deste produto. Pede, portanto: (I) a declaração de inexistência da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC; (II) a condenação da Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e (III) a repetição em dobro do valor cobrado de forma indevida.

A Reclamada, por sua vez, alega que houve a contratação do cartão de crédito consignado e que a parte autora teria feito saque antecipado com ele. Desse modo, nega a falha na prestação de serviço e o dever de reparação por danos morais.

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, verifica-se que, na oportunidade de apresentação da Contestação, deixou de comprovar a origem da suposta dívida da parte Reclamante, não apresentando qualquer contrato de contratação do produto, comprovante de recebimento e/ou utilização do plástico, ou mesmo qualquer outro documento que fosse capaz de comprovar a regularidade do crédito negativado.

No caso, apesar de a parte Reclamada alegar que houve a realização do saque antecipado, não apresentou comprovante de transferência do valor, que poderia comprovar, de fato, o recebimento do numerário pela Reclamante.

Assim, se trata de alegação insuficiente e frágil a permitir concluir pela alegada hígida relação contratual e, como dito, a Reclamada não apresentou nenhum elemento de prova que retirasse as assertivas autorais feitas, no sentido de extinguir, modificar ou impedir a pretensão posta na exordial, ônus que lhe competia dada a hipossuficiência do consumidor e a facilidade da instituição bancária de produzir provas nesse sentido.

[...]

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO
, e, em consequência:

DECLARO
a inexistência da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignada no 6504859883070879 e
CONDENO
a Reclamada a restituir, de forma simples, os valores referentes a tais descontos, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

DETERMINO
que a Reclamada cesse, imediatamente, os descontos mensais realizados, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

CONDENO
a Reclamada ao pagamento de dano moral em decorrência dos descontos indevidos, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao aturo quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em que pese o argumento recursal, em razão da negativa de contratação do serviço, incumbia ao recorrente comprovar que houve a pactuação (art. 373, II, CPC). Todavia, limita-se a juntada de faturas, as quais são, no presente caso, insuficientes para demonstrar a modalidade contratada, inclusive porque relacionada a folha de pagamento.

Ante a responsabilidade civil objetiva, conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição responde pelo serviço defeituoso prestado, independente da existência de culpa.

Por isso, ausente a comprovação da contratação na modalidade empréstimo sobre o RMC, a declaração de inexistência e restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.

Quanto ao importe a ser restituído, neste capítulo, razão assiste ao recorrente. Isso porque a inicial descreve o seguinte:

“Portanto, considerando que estava sendo descontado R$ 55,00 desde 29/07/2021 até hoje, entende-se que o valor para indenização de danos materiais deve ser de R$ 2.310,00 (valor já em dobro conforme previsão do artigo 42, § único), devendo ser atualizado, devendo ser acrescido também as parcelas que sejam descontadas durante o deslinde do processo.”

No entanto, houve apenas a juntada do holerite referência 3/2023, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Por se tratar de dano material, exige-se a efetiva comprovação, enquanto o lapso temporal compreendido na inicial não está devidamente compactado nos documentos colacionados, encargo inserto no fato constitutivo.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para limitar a restituição ao valor comprovado (Id. 190933457). Não houve impugnação recursal quanto ao tópico da devolução em dobro, o que limita o pronunciamento jurisdicional.

No campo dos danos morais, sendo o desconto incidente em pensão por morte (R$ 1.302,00), possui extensão suficiente para ingressar nos direitos da personalidade. Confira-se entendimento nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

A rigor, a simples cobrança indevida não rende ensejo em danos morais, contudo, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial. Por esse viés, a situação se particulariza por ser incidente em verba de caráter alimentar.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Há que se ponderar o tempo, o valor dos descontos
versus
vencimentos, entre outros.

Como reforçado no tópico do dano material, a parte autora/recorrida junta apenas a ficha do mês 3/2023, sem outras provas, como reclamações administrativas.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando a extensão do dano e a prova produzida.

Nos casos de dano moral, somente a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Sobre a expedição de ofício ao INSS, deve ser rejeitada, pois a instituição pretende transferir a obrigação que lhe cabe, como responsável pelo desconto.

De igual forma, acerca da multa por eventual descumprimento da obrigação de fazer, perfeitamente possível por se tratar de obrigação possível e dentro da competência da instituição bancária. Além disso, não se visualiza, neste momento, a existência de excesso, notadamente pelo porte da empresa (R$ 3.000,00).

O arbitramento das
astreintes
possui o escopo coercitivo indireto para o cumprimento da obrigação de fazer e não o pagamento em si, a ser ponderado pelo magistrado dentro de um critério de razoabilidade, conforme contornos do artigo 537, do Código de Processo Civil e construção jurisprudencial. Nessa roupagem, não preclui nem faz coisa julgada tal decisão, podendo ser modificado seu valor e periodicidade.

A parte recorrente não evidencia qualquer excesso ou impossibilidade, tanto é que informa no Id. 192575178 o seu cumprimento.

Por fim, e
ntende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida a fim de alterar o valor do dano material para o importe de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), devidamente demonstrado no Id. 190933457 (3/2023), observada a forma de devolução estabelecida na origem (dobro e seus consectários legais), bem ainda reduzir o valor a título de dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024